Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Sentença proferida em julgamento de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Representação sindical. Carreira socioeducativa. Ilegitimidade ativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a objeção ofertada pelo executado e extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer ilegitimidade ativa do exequente. Pedido de reforma da decisão para reconhecer legitimidade ativa e determinar prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor vinculado à carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para executar individualmente sentença coletiva ajuizada por sindicato da carreira de assistência social.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos para defesa judicial de direitos e interesses da categoria é restrita aos integrantes da base representada, conforme art. 8o, III, da Constituição Federal.
4. A unicidade sindical prevista no art. 8o, II, da Constituição impede a atuação concorrente de entidades sobre a mesma base territorial, prevalecendo a representação específica da categoria.
5. A transformação de cargos e criação de nova carreira com sindicato próprio afasta a vinculação à entidade anterior, não abrangendo seus integrantes pelo título judicial obtido em ação coletiva ajuizada por sindicato diverso.
6. A execução individual de sentença coletiva somente é admitida para quem integrava a categoria representada pelo sindicato autor à época do ajuizamento da demanda.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 8o, II e III; CPC, arts. 85, § 11 e 485, VI, CPC;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642 (Tema 823); TJDFT, Acórdão 1951424, 0741153-97.2023.8.07.0000 e Acórdão 2056895, 0706049-19.2025.8.07.0018.